Tribunal: TJMT
Processo: 0002227-13.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002227-13.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso e retificou a sentença.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL — IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA — PRINCÍPIO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS — QUANTUM EXORBITANTE — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

A lei tributária não pode retroagir de forma a prejudicar o contribuinte, de maneira que os fatos geradores devem obedecer as normas vigentes à época dos acontecimentos.

Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em sede de Ação Anulatória de Débito fiscal proposta pela empresa
Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S/A
julgou totalmente procedente os pedidos veículos na peça vestibular, condenando ainda o Ente Federativo ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10 % sobre o valor atualizado da causa.

Alega em suas curtas razões recursais, que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, pois o juízo singular ao estabelecer o valor da referida verba “levou
em consideração o valor da causa atualizado, perfazendo o montante de R$ 625.158,55
”

Requer o provimento do recurso para minorar o valor estabelecido a título de honorários advocatícios (Id. 3500016).

Em sede de contrarrazões o apelado impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 3500075).

Dispensável a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020